Tribunal: TJDFT
Processo: 0728923-52.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS VIA SISBAJUD. EXCESSO NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE CRÉDITO LÍQUIDO. IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que manteve o bloqueio judicial de ativos financeiros, indeferiu o pedido de levantamento de caução judicial depositada nos autos e afastou a pretensão de compensação de créditos, inclusive de honorários advocatícios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: a) analisar a legalidade do bloqueio de ativos financeiros, notadamente quanto à alegação de excesso na constrição; b) analisar a possibilidade de levantamento da caução judicial vinculada ao processo; c) analisar a viabilidade de compensação de crédito alegadamente existente em favor do agravante, inclusive em relação a honorários sucumbenciais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O bloqueio realizado via SISBAJUD encontra respaldo no art. 854 do CPC e, embora inicialmente tenha alcançado valor superior ao do crédito exequendo, os valores excedentes foram prontamente desbloqueados, restando garantido apenas o montante suficiente à satisfação da dívida.
4. O indeferimento do pedido de levantamento da caução judicial foi adequadamente fundamentado pelo Juízo a quo, diante da ausência de apuração definitiva do crédito a que se refere, o qual depende de regularização processual em outro cumprimento de sentença. Inviável, portanto, a sua liberação antes da constituição de título executivo.
5. Acertado o indeferimento da compensação de honorários sucumbenciais, por força do § 14 do art. 85 do CPC, que consagra a natureza alimentar dos honorários e sua titularidade exclusiva pelos advogados, vedando sua compensação com valores de natureza diversa.
6. A jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça corrobora a tese de que os honorários advocatícios pertencem exclusivamente aos advogados que atuaram no feito, não se sujeitando à compensação em favor da parte.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “É indevido o levantamento de caução quando o crédito a que se refere não é líquido, certo e exigível, bem como é vedada a compensação de honorários advocatícios, nos termos do § 14 do art. 85 do CPC.”
____________________
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 797, 854 e 85, §14; Código Civil, art. 368.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.105.276/PR, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 31/3/2025, DJEN 4/4/2025.